Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, CPC. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a busca e apreensão, por entender que ocorreu o abandono da causa pela parte autora e pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a extinção do feito no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
4. Apesar de intimada, não tendo a credora indicado meios necessários para efetivação da diligência, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1415684 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível; Acórdão no 1414104 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível; Acórdão no 1413171 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível; Acórdão no 1414104 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini da 2a Turma Cível.